Tribunal: TJMT
Processo: 0012428-50.2008.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 75792/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – EXCESSO COMETIDO POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E REDUÇÃO DA VERBAS SUCUMBENCIAIS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO EM PARTE PROVIDO.
1 – Cediço que a responsabilidade da administração pública, em se tratando de ato comissivo imputado aos seus agentes, é objetiva, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.
2 – Evidenciado o excesso com que agiu o policial militar ao agredir de forma despropositada o autor, resta configurada a responsabilidade do ente público, por abuso de poder.
3 – Da agressão perpetrada decorreu lesão corporal ao autor, restando caracterizado o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto
4 – Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional.
5 – Importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
6 – De acordo com o STJ, o fato da sentença ter sido prolatada na vigência do CPC/73, não se pode afirmar que a regra de majoração dos honorários em sede recursal tenha incidência aqui, uma vez que tal regra se impõe àqueles recursos interpostos em face da sentença prolatada na vigência do CPC/15, já que ela — a sentença — é a razão de ser dos honorários e é quem, diante desse conflito de sucessão de leis processuais no tempo, vai delimitar qual o sistema de fixação de honorários será adotado pelo julgador, não há que se falar nem em redução dos honorários sucumbenciais ou fixação dos honorários recursais.
7 – Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas na lei, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GOSSO
DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA
APELADO(S):
DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO e Recurso Adesivo proposto por DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Púbica de Várzea Grande que, nos autos da Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, com a devida correção monetária, mas juros legais a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial: Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.
Consta dos autos que, em síntese, que em 05 de novembro de 2003, foi confundido com criminosos que haviam assaltado a agência do Banco do Brasil, foi preso e algemado, agredido pelos policiais militares, levou vários chutes no rosto, teve seus dentes quebrados, foi filmado pelo programa de televisão “Olho Vivo” do canal Cidade Verde – SBT, sendo indicado como um dos assaltantes apreendido pela polícia.
Somente foi liberado na madrugada do dia 06/11 pelo Delegado de Polícia.
Sustenta que ficou com a imagem vinculada de criminosos, e antes exercia a função de Office boy, o que ficou totalmente inviabilizado.
O ESTADO DE MATO GROSO, ora Apelante, aduz que os agentes policiais estavam em perseguição de bandidos, uma perseguição policial não há que se falar em dano moral, haja vista que agiam em exercício regular de direito, no desempenho de suas funções.
Ressalta que, por não ter estabelecido a necessária relação de causalidade aplicável ao regime de responsabilidade previsto no artigo 37, § 6º, da CF deve ser reformada.
Registra que, o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau foi exorbitante, motivo pelo qual requer sua redução. Ainda, requer a redução dos honorários advocatícios para o máximo de 5% ou 8% por cento sobre o valor da condenação.
Requereu seja dado provimento ao recurso.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, alegando que o termo inicial dos juros deve se dar a partir do ato ilícito e não da data da condenação.
Requereu, ainda, a majoração do valor do dano moral arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, requerendo o provimento do seu recurso.
As contrarrazões do Apelado DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIR foram apresentadas às fls. 406/407, na qual o Apelado requereu a litigância de má-fé do Apelante, bem como a majoração dos honorários recursais.
O Apelado ESTADO DE MATO GROSO não contrarrazou, conforme certificado às fls. 418.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 424/424-v).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá-MT, 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO e Recurso Adesivo proposto por DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Púbica de Várzea Grande que, nos autos da Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, com a devida correção monetária, mas juros legais a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento jurisprudencial: Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados.
Consta dos autos que, em síntese, que em 05 de novembro de 2003, foi confundido com criminosos que haviam assaltado a agência do Banco do Brasil, foi preso e algemado, agredido pelos policiais militares, levou vários chutes no rosto, teve seus dentes quebrados, foi filmado pelo programa de televisão “Olho Vivo” do canal Cidade Verde – SBT, sendo indicado como um dos assaltantes apreendido pela polícia.
Somente foi liberado na madrugada do dia 06/11 pelo Delegado de Polícia.
Sustenta que ficou com a imagem vinculada de criminosos, e antes exercia a função de Office boy, o que ficou totalmente inviabilizado.
O ESTADO DE MATO GROSO, ora Apelante, aduz que os agentes policiais estavam em perseguição de bandidos, uma perseguição policial não há que se falar em dano moral, haja vista que agiam em exercício regular de direito, no desempenho de suas funções.
Ressalta que, por não ter estabelecido a necessária relação de causalidade aplicável ao regime de responsabilidade previsto no artigo 37, § 6º, da CF deve ser reformada.
Registra que, o valor arbitrado pelo Juízo de 1º Grau foi exorbitante, motivo pelo qual requer sua redução. Ainda, requer a redução dos honorários advocatícios para o máximo de 5% ou 8% por cento sobre o valor da condenação.
Requereu seja dado provimento ao recurso.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, alegando que o termo inicial dos juros deve se dar a partir do ato ilícito e não da data da condenação.
Requereu, ainda, a majoração do valor do dano moral arbitrado pelo Juízo de 1º Grau, requerendo o provimento do seu recurso.
As contrarrazões do Apelado DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA foram apresentadas às fls. 406/407, na qual o Apelado requereu a litigância de má-fé do Apelante, bem como a majoração dos honorários recursais.
Pois bem.
Trata-se de ação de reparação de danos morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, em virtude da abordagem excessiva praticada por policiais militares, que teriam agredido fisicamente o Requerente, causando-lhe lesões corporais.
É cediço que compete ao Ente Público indenizar os danos que os agentes públicos, nessa condição, houverem dado causa em razão de ato comissivo, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Negritei)

A propósito do tema, a lição de Sérgio Cavalieri Filho[1]:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria, essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se com tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independente da culpa dos seus agentes. (Negritei)

Da análise do feito, verifica-se que o conjunto probatório vai ao encontro da versão autoral, restando suficientemente evidenciado o excesso com que agiram os agentes estatais.
A conduta ilícita dos policiais militares restou devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, particularmente pelo oficio encaminhado pelo Delegado de Polícia ao Comandante Geral da Polícia Militar, este informou:

DARIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, foi detido em Várzea Grande-MT, na data de ontem, por volta das 18h30m, pelos policiais integrantes da VTR431 estando relacionado com o talão de ocorrência nº 13762 (...) Consta que o policiais estavam investigando sua eventual participação no crime de roubo à agência do Banco do Brasil S/A situado na Avenida Júlio Campos, 3111, em Várzea Grande-MT, quando os autores entraram em confronto com os milicianos travando intenso tiroteio, resultando na morte de dois deles, a prisão de Pedro Raimundo de Oliveira, e lesões corporais provocado por P.A.F. em um militar que foi alvejado na perna. O quarto integrante do bando (somente agora identificado como “ALEX DE TAL”) evadiu-se do cerco policial, e com ele DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA foi confundido, (fls. 55).

Consta dos autos que, em síntese, que em 05 de novembro de 2003, foi confundido com criminosos que haviam assaltado a agência do Banco do Brasil, foi preso e algemado, agredido pelos policiais militares, levou vários chutes no rosto, teve seus dentes quebrados, foi filmado pelo programa de televisão “Olho Vivo” do canal Cidade Verde – SBT, sendo indicado como um dos assaltantes apreendido pela polícia.
O laudo pericial de fls. 56/60, e os exames de fls. 65 e 71, comprovam a existência da lesão corporal sofrida pelo autor.
Observa-se das cópias dos depoimentos prestados no Inquérito Policial Militar administrativo, às fls. 187/195, 215/220, 235/238 e do Relatório de Sindicância que restaram configuradas crime militar e transgressão disciplinar em face do autor.
Extrai-se da sentença do Juízo de 1º Grau que:
(...) a testemunha Sandro Pedro de Paula ouvida, conforme termo de fls. 345 e CD de fls. 349 esclareceu que presenciou os fatos, que os fatos ocorreram à tarde, que pegaram o autor na estrada da guarita. Que estava na casa de seu amigo Pantaleão quando ouviram os tiros, que a polícia chegou e mandou entrarem em casa, mas conseguiu ver pela porta a polícia tirando o autor da viatura, derrubou ele no chão, chutando ele e até pisando em sua cabeça. Que reconheceu o autor, mas não falou nada. Que haviam quatro policiais dentro da viatura. Que depois chegaram mais policiais. Que cerca de vinte policiais bateram no autor. Que os policiais perguntavam onde estava o dinheiro. Que o autor estava algemado com as mãos para trás. Que batiam na cabeça do autor, com os pés. Que o autor estava no chão. Que isso aconteceu na frente da casa do Pantaleão. Que um dos ladrões foi encontrado na frente da casa do Pantaleão por isso as viaturas pararam lá. Que ficou sabendo que os policiais pegaram o autor perto do local onde ele trabalhava. Que viu os machucados do autor, depois de um mês, e ele ainda estava com hematomas roxos. Que viu imagem do autor no Cadeia Neles, onde ele estava sendo acusado de roubo. Que o apresentador falou o nome do autor e disse que ele foi preso por causa de um assalto ao Banco do Brasil. Que viu o autor na televisão e ele estava desfigurado, inchado. Que viu a imagem no outro dia dos fatos, meio dia. Que o autor não continuou a trabalhar no mesmo emprego, mas não sabe o porquê. Que ao seu ver a filmagem no Cadeia Neles ocorreu dentro na Delegacia. Que o Dario trabalhava na transportadora Carvalho. Que ficou sabendo que Dario não podia saber de casa. Que na frente da casa da Pantaleão, Dario ficou cerca de três horas. Que os policiais tiravam e colocavam Dario na viatura.
A testemunha Laura Poline Barbosa, ouvida em Juízo conforme termos de fls. 346 e CD de fls. 349, disse que é vizinha do autor, não presenciou o que aconteceu com o autor. Que viu somente quando os policiais pegaram o Dario e colocaram na viatura, porque a sua casa era bem em frente. Que a casa de Dario fica a cerca de 100 metros. Que os fatos ocorreram a tarde. Que Dario passou por ela e a viatura o parou e já começaram a revistá-lo e já algemaram e colocaram dentro do carro. Que ele foi colocado no camburão. Que ouviu falar que bateram nele. Que passados uns dias viu Dario com machucados no rosto. Que eram hematomas. Que não conhece Pantaleão.
A testemunha Márcia Regina Poline Barbosa, ouvida em Juízo conforme termos de fls. 347 e CD de fls. 349, disse que é vizinha do autor, não presenciou o que aconteceu com o autor. Que só viu quando os policiais pegaram Dario, algemaram e colocaram dentro da viatura e saíram em direção a estrada da Guarita. No outro dia viram na televisão que Dario era bandido, mas depois viram que ele não tinha participação. Que saiu no Cadeia Neles, que ele tinha participado de um assalto em um banco, mas não se lembra do nome do banco. Que em um primeiro momento falaram que o autor era bandido, mas de tarde já falaram que ele não tinha envolvimento. Que no programa Cadeia Neles mostram ele, e falaram seu nome. Que só viu Dario no outro dia, e ele estava todo machucado. Que ele tinha apanhado. Que o rosto estava machucado. Que não sabe se houve fratura e se perdeu dente. Que os machucados demoraram um bom tempo para sumir, quase uns dois meses. Que o autor trabalhava na empresa Carvalho Transportadora. Que por causa do machucado ele ficou parado. Que sabe o autor trabalha hoje, mas não sabe no que. Que tem pouco contato com a família dele. Que só ouviu que os policiais deram uma surra nele e ele apareceu machucado. Que quando a polícia pegou Dario ele ia para casa da mãe dele jantar, ele gritou de dentro da viatura para avisar a mãe dele. Que no bairro todo mundo duvidou da historia, porque saiu como se ele fosse bandido, mas que todo mundo conhece ele duvidou porque conhece ele. Que só viu Dario uma vez no Cadeia Neles, que onze horas apresentaram ele como participante do assalto e no final da tarde explicaram que ele não tinha envolvimento. Que não sabe se o autor perdeu dentes, porque a boca dele estava toda inchada.
Dos documentos acostados aos autos e da narrativa dos fatos, está confirmada a versão dos fatos narrada pelo autor, ficando claro o dano experimentado pelo requerente quando das agressões físicas sofridas e constrangimento pela agressão e por ter sido algemado.

Disso deflui a conduta dos agentes policiais militares que de forma abusiva abordaram o autor de forma agressiva, desferindo-lhe chutes e tapas no rosto, que deixou seu rosto muito inchado e com hematomas, demorando vários dias para ficar com o rosto normal, conforme narrado pela vizinha, algemando-o, fazendo-o adentrar a viatura policial, tudo na presença de parentes e vizinhos entendendo equivocadamente que se tratava de um foragido do Presídio de Passo Fundo.
O relato da inicial é corroborado pelo testemunho de vizinhos e declarações dos envolvidos, ao considerarem a abordagem injusta e desproporcional.
Não é demais referir que o cumprimento do dever legal não se mostrou estrito, uma vez que estampado o exagero na abordagem policial.
Está configurado, assim, o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, diante da ofensa a atributo da personalidade.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. PROVA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR. CAUSAS EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO ESTADO. 1. Tratando-se de alegação de defeito na prestação do... Ver íntegra da ementa serviço público, aplica-se o disposto no art. 37, §6º, da CF/88, segundo o qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. 2. A prova produzida nos autos demonstra que os prepostos do réu, policiais militares, agiram com excesso no momento em que realizavam abordagem nos autores, agredindo-os verbal e fisicamente. 3. O abuso de autoridade perpetrado pelos agentes policiais gerou abalo psicológico aos demandantes. Os danos morais são evidentes, in re ipsa. 4. Quantum indenizatório majorado conforme a extensão dos danos demonstrada por cada autor. 5. Custas processuais a cargo do réu, mas reduzidas pela metade. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70060461290, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/09/2014).

Por conseguinte, presente o nexo causal entre a conduta ilícita praticada pelo réu – abordagem policial abusiva e desproporcional – e o resultado danoso, o qual é presumido objetivamente no presente caso.
Em complementação, cumpre registrar que restou comprovado nos autos a ocorrência de excesso por parte dos agentes públicos, quando da abordagem ao autor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do policial e os danos sofridos pela vítima, sem comprovação de qualquer excludente de responsabilidade.

DANO MORAL
No que tange ao dano moral, tenho como caracterizado o danum in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, diante da ofensa a atributo da personalidade.
O Requerente/Apelado foi abordado e agredido na frente de seus de vizinhos, causando-lhe inchaço e hematomas no rosto.
No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100):

(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.
Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum. (Negritei)

No mesmo sentido, colaciono outros julgados, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO. EXCESSO DOS POLICIAIS MILITARES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. MANUTENÇÃO. - Caso em que os demandantes utilizavam de transporte coletivo e foram abordados por policiais militares. - Inexistência de comprovação de que a abordagem decorreu de denúncia formalizada pelos funcionários da empresa de ônibus requerida. Prova dos fatos constitutivos do direito não evidenciada (art. 373, I do novo CPC). Improcedência do pedido em face da ré EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO VIAMAO LTDA. - Excesso praticado pelos brigadianos quando da condução da abordagem. Atuação desmedida e desproporcional. Violação à integridade física e psíquica dos requerentes. Dano moral ocorrente por presunção, in re ipsa. - Ausente sistema tarifado, a fixação do valor indenizatório está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor arbitrado em sentença mantido. APELAÇÃO DA RÉ EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO VIAMÃO LTDA. PROVIDA. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074675224, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 01/03/2018). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESTADO. ABORDAGEM POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POLICIAIS MILITARES. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PROCEDÊNCIA. Responsabilidade civil objetiva do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da CF. Abordagem do autor por infração de trânsito, que excedeu o cumprimento do poder de polícia pelos agentes (policiais militares), porquanto resultou em lesões corporais. Dano e nexo de causalidade entre as lesões corporais e a conduta dos agentes, devidamente demonstrados nos autos. Ilegalidade na abordagem policial, que enseja o dever do Estado de indenizar pelo dano moral, in re ipsa, no caso. Quantum da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, de acordo com os parâmetros deste Tribunal. Ação julgada procedente, na Segunda Instância. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073302259, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 28/09/2017). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. [...] ABORDAGEM POLICIAL. ATUAÇÃO EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL DOS AGENTES DA BRIGADA MILITAR. ACUSAÇÃO DE DESACATO E RESISTÊNCIA VISANDO JUSTIFICAR AGIR ENÉRGICO QUE DESBORDOU PARA AGRESSÕES FÍSICAS DESNECESSÁRIAS. ATUAÇÃO TRUCULENTA E ABUSIVA. LESÕES CORPORAIS. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO INJUSTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DE PODER. DANO MORAL CARACTERIZADO. O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento. Situação concreta em que configurado o excesso cometido no exercício da atividade policial militar que extrapola o estrito cumprimento do dever legal e envereda para o campo da ilicitude e do abuso de autoridade. Vítima que amargou lesões corporais, submetida a agressão física, sério constrangimento e grave humilhação. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". Independem de prova os danos morais em situações tais, pois "in re ipsa", evidenciado que a vítima sofreu abalo e ofensa à sua integridade corporal. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. Montante da indenização mantido em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070589973, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/05/2017). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO POLICIAL DURANTE REVISTA EM VIA PÚBLICA. AGRESSÃO FÍSICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MODIFICADO. SUMULA 54/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ESTADO DO RS. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. [...] 1. Responsabilidade civil do estado. Em regra, a responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. 2. Excesso na abordagem policial e dano moral. Prova dos autos, testemunhal e documental, que confirma a ocorrência da agressão física praticada por agentes policiais durante revista na rua, com batida na região da cabeça do autor, resultando em lesão no olho e lacuna temporária de memória. Lesão à integridade física que é causa de dano "in re ipsa". 2.1 Quantificação, contudo, que merece redução, tendo em vista sobremaneira a extensão dos danos, não tendo havido nesse caso qualquer tipo de seqüela posterior ou conseqüência de maior gravidade decorrente do fato, e em atenção à atual situação econômica do Estado, afastando a ideia de um caráter punitivo da medida quando o prejuízo reverte a toda a coletividade. Apelo parcialmente provido no ponto. [...]. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70067213850, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 16/03/2016). (Negritei)

Impõe-se, assim, a manutenção da sentença no ponto.

QUANTUM INDENIZATÓRIO
Insurgem-se as partes quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, o Apelante Estado do Mato Grosso a improcedência da Ação ou a redução do quantum fixado a título de dano moral, bem como dos honorários advocatícios. O Requerente, por sua vez, em recurso adesivo, pugnou pela majoração do valor indenizatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios e também que Estado de Mato Grosso, ora Apelante, seja apenado por litigância de má-fé.
É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.
A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

Na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança. (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Ao concreto, demonstrada a abusividade do ato praticado pelo agente público, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido, qualificado na exordial como aposentado e beneficiário da gratuidade judiciária, e da parte agressora, ente público; a gravidade da conduta do policial militar; os insultos proferidos pelo autor quando da abordagem, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; as consequências do ilícito; as lesões leves sofridas pelo autor; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a redução do montante indenizatório fixado na sentença para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso.
Assim, deve ser reformada em parte a sentença singular.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E REDUÇÃO DA VERBAS SUCUMBENCIAIS

Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso, ora Apelante/Requerido de redução dos honorários de para o máximo de 5% ou 8% sobre o valor da condenação, bem como do pedido fixação de honorários advocacia recursais requerido pelo Apelante/Requerente, entendo que nenhuma das partes tem razão em seus pleitos.
Verifica-se dos autos que, a sentença de 1º Grau, ato processual do juiz, foi lançada na vigência do CPC/73, aplicando por sua vez a regra de sucumbência prevista no artigo 20, parágrafo 4º, ou seja, a condenação em honorários sucumbenciais imposta contra a Fazenda Pública baseada na chamada apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de complexidade, o zelo profissional e a natureza da causa.
O pedido do Apelante/Requerido, objetivando que o capítulo afeto aos honorários sucumbenciais seja fixado em valor inferior àquele fixado na sentença, por conta da baixa complexidade da causa, já que O tribunal, ao julgar o recurso de apelação — já na vigência do CPC/15 — desprovê o apelo interposto, mantendo com isso a decisão de primeiro grau.
Outrossim, quanto ao pedido do Requerente/Apelante para que seja fixados honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, também não pode deferido.
Embora gere controvérsias, a resolução da questão tem sido relativamente simples na jurisprudência: o marco temporal para definição do sistema de fixação dos honorários é a sentença.
Assim, se a sentença for lançada na vigência do CPC/73, aplicam-se as regras do CPC/73, mesmo em se tratando de manutenção do julgado por um acórdão lavrado na vigência do CPC/15.
Necessário considerar que o marco temporal nesse caso é a sentença, pois o surgimento dos honorários nasce contemporaneamente a esta. Desse modo, embora haja aplicação do efeito substitutivo do julgado de origem pelo acórdão (artigo 1.008, caput, CPC), a lei a ser aplicada é aquela vigente à época em que a sentença tivera sido prolatada. Esse é o entendimento adotado pelo STJ no REsp 1.636.124/AL, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 6. Esclarece-se que os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015. 7. In casu, a sentença prolatada em 21.3.2016, com supedâneo no CPC/1973 (fls. 40-41, e-STJ), não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. (STJ, 2ª T., REsp nº 1.636.124/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2016, DJe 27/04/2017). (Negritei)

Assim, de acordo com o STJ, o fato da sentença ter sido prolatada na vigência do CPC/73, não se pode afirmar que a regra de majoração dos honorários em sede recursal tenha incidência aqui, uma vez que tal regra se impõe àqueles recursos interpostos em face da sentença prolatada na vigência do CPC/15, já que ela — a sentença — é a razão de ser dos honorários e é quem, diante desse conflito de sucessão de leis processuais no tempo, vai delimitar qual o sistema de fixação de honorários será adotado pelo julgador, não há que se falar nem em redução dos honorários sucumbenciais ou fixação dos honorários recursais.

TERMO INICIAL DOS JUROS EM CASO DE ATO ILÍCITO
Em sede de recurso adesivo, a Apelante DÁRIO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, alegando que o termo inicial dos juros deve se dar a partir do ato ilícito e não da data da condenação.
Por fim, importante ressaltar que o termo inicial dos juros de mora, no caso de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ[2], pelo que, no ponto, incorreta a sentença, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Requerente/Apelante, pede a condenação do Estado de Mato Grossonas sanções pela litigância de má-fé.
Ocorre que, não há substrato fático e jurídico para se imputar ao Estado de Mato Grosso, as sanções pela litigância de má-fé.
Todavia, no caso posto, as razões da apelação deduzidas pelo Requerido/Apelante configuram o exercício regular do direito que lhe é assegurado, sequer induzindo a qualquer das situações acima elencadas. Não há como se extrair da conduta processual da Administração Pública qualquer afronta a lealdade e boa-fé, estando, pois, ausentes os elementos necessários a configurar a responsabilidade processual civil.
Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas na lei, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso Adesivo, para determinar que o termo inicial dos juros se dê a partir do ato ilícito, nos termos da Súmula 54 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, pp. 231/232.
[2] “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”